Tribunal: TCU
Processo: 026.233/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Monitoramento de acórdãos (2016 a 2020) que apreciaram fiscalizações contínuas de pagamento de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de monitoramento dos Acórdão 718/2016-TCU-Plenário e 1.057/2017-TCU-Plenário, relator Ministro Vital do Rêgo, 1.057/2018-TCU-Plenário, relator Ministro Substituto André Luiz de Carvalho, 1.947/2019-TCU-Plenário, relator Ministro Raimundo Carreiro e 1.350/2020-TCU-Plenário, relator Ministro Bruno Dantas, nos quais foram exaradas determinações relativas a pagamentos de benefícios previdenciários feitos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em arquivar os presentes autos.